Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-30.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003319-30.2021.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ADRIANO CARVALHO
RECORRIDO: JOSÉ PAULO ZANCANARO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEIÇÃO. MÉRITO. ENVIO DE MENSAGEM DE CUNHO OFENSIVO VIA GRUPO DE WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO INADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES VERBAIS. OFENSA MORAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.
2- A competência da Justiça Federal afere-se do interesse da União na causa, a teor do artigo 109, inciso I da CF. Inexistindo petição da União a conclamar seu interesse, cuja análise compete exclusivamente à justiça especializada (súmula 150/STJ) não prospera a preliminar.
3- São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e o nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil).
4- O direito à privacidade, à honra e à imagem consubstancia garantias constitucionalmente asseguradas, de forma que a responsabilidade civil passível de reparação por danos morais, em casos de ofensa a tais quesitos, ocorre quando houver a intenção de injuriar, difamar ou caluniar aqueles aos quais se refere.
5- Pratica ato ilícito aquele que, de forma injusta e desnecessária, por meio de mensagem escrita remetida via aplicativo do WhatsApp, agride a outrem, dirigindo-lhe palavras de cunho humilhante e constrangedor, cujo acesso é visualizado pelos demais membros participantes.
6- Tem direito à reparação por danos morais a vítima que recebeu mensagem escrita, de conteúdo ofensivo, capaz de abalar o seu estado psicológico.
7- Na fixação do valor referente à indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório. O valor da indenização, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, já que fixado mediante a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8- Descabe multa por litigância de má-fé quando não constatada a alteração da verdade dos fatos. A nulidade de algibeira pressupõe a existência de alguma irregularidade processual que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para que possa ser alegada. Na espécie, não houve qualquer irregularidade no processo, na medida em que a União nunca questionou seu interesse para intervir na causa.
9- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003319-30.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (RECORRENTE), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024